Tribunal: TJSP
Processo: 1500870-95.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Pleito defensivo visando a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória. Alegação de atipicidade material da conduta. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Alegação de crime impossível. Ação que teria sido monitorada pelos vigilantes do estabelecimento de ensino alvo da subtração. Pleitos subsidiários: a) aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Pleito defensivo visando a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória. Alegação de atipicidade material da conduta. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Alegação de crime impossível. Ação que teria sido monitorada pelos vigilantes do estabelecimento de ensino alvo da subtração. Pleitos subsidiários: a) aplicação da fração máxima de diminuição em razão do reconhecimento da forma tentada do delito; b) afastamento da pena restritiva de prestação pecuniária.

1. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Réu que possui condenação definitiva recente pela prática de crime contra o patrimônio. Hipótese de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJSP. Afastamento do furto privilegiado. Réu reincidente. Crime impossível. Inviável.
2. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
3. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Presença da agravante da reincidência - exasperação em 1/6. Crime que não passou da esfera da tentativa. Réu que percorreu razoável parte do inter criminis. Redução da pena em 1/2.
4. Manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas direitos. Recurso exclusivo da defesa. Proibição da reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e improvido.